Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731434-82.2019.8.07.0016 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Raimundo Ferreira da Silva Júnior Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Raimundo Ferreira da Silva Júnior contra o acórdão (Id. 18422771) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. O embargante requereu a desistência do recurso (Id. 21454234). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Por essa razão, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília–DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator